Tribunal: TJBA
Processo: 8019881-74.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019881-74.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAICANDIDA NASCIMENTO CONCEICAO Advogado(s): FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). POSSIBILIDADE. § 3º DO ART. 98 DA LEI 8.1112/1990. NORMA FEDERAL COM APLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTADUAIS. TEMA 1097 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019881-74.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAICANDIDA NASCIMENTO CONCEICAO e como impetrado o SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.